Tribunal: TJSP
Processo: 1003942-30.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Adjudicação compulsória – Ação extinta sem exame do mérito, por falta de interesse de agir – Decisão reformada, pois o feito pode prosseguir com a regularização do pólo passivo, para constar todos os filhos do promitente vendedor – Necessidade, ainda, de regularização do cadastro no Sistema SAJ para constar o nome dos espólios e não de seus representantes – Interesse de agir presente –

Ementa:
Adjudicação compulsória – Ação extinta sem exame do mérito, por falta de interesse de agir – Decisão reformada, pois o feito pode prosseguir com a regularização do pólo passivo, para constar todos os filhos do promitente vendedor – Necessidade, ainda, de regularização do cadastro no Sistema SAJ para constar o nome dos espólios e não de seus representantes – Interesse de agir presente – Recurso provido para que o feito tenha regular prosseguimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003942-30.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes ANA LUIZA
ZIMMERMANN LOPES SIMÕES, JOSÉ EDUARDO ZIMMERMANN e REGINA
ZIMMERMANN MARQUES, é apelado ROBERTO ZARIF.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencido o relator, que declara. Acórdão com 3o Juiz. Turma julgadora
ampliada.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
MARIO GALBETTI, vencedor, LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente), vencido, LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI, MARY GRÜN E RÔMOLO
RUSSO.
São Paulo, 29 de outubro de 2020
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1003942-30.2016.8.26.0562
APELANTES: ANA LUIZA ZIMMERMANN LOPES SIMÕES, JOSÉ EDUARDO
ZIMMERMANN E REGINA ZIMMERMANN MARQUES
APELADO: ROBERTO ZARIF
COMARCA: SANTOS
VOTO No 29752
Origem: Comarca de Santos
Relator: Desembargador Luiz Antonio Costa
Adjudicação compulsória
Ação extinta sem
exame do mérito, por falta de interesse de agir

Decisão reformada, pois o feito pode prosseguir
com a regularização do pólo passivo, para constar
todos os filhos do promitente vendedor

Necessidade, ainda, de regularização do cadastro
no Sistema SAJ para constar o nome dos espólios
e não de seus representantes
Interesse de agir
presente Recurso provido para que o feito tenha
regular prosseguimento.
1. Adoto o relatório lançado nos autos:
“Recurso de Apelação interposto contra
sentença que julgou extinta a Ação de Adjudicação Compulsória, sem
exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC.
Recorrem os Autores afirmando que fazem
jus à adjudicação, uma vez que restou comprovado o pagamento do
preço pelo comprador. Aduzem que possuem direito de terem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propriedade registrada. Acrescentam que os honorários advocatícios
não devem ser atribuídos em relação ao valor da causa.
Recurso respondido.
Recebo o recurso em seus regulares
efeitos.
É o Relatório.”
2. O recurso, pelo voto do desembargador
relator, seria improvido nos seguintes termos:
Apelação

Adjudicação
compulsória

Promitente comprador já falecido Ausência de
sentença formal de partilha que não transmite
direitos sucessórios de forma específica e
discriminada Inteligência do art. 1.791, caput e
parágrafo único do CC Violação à continuidade
registraria (art. 195 da Lei de Registros Públicos )
Honorários advocatícios de sucumbência
fixados por equidade em atenção aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade

Sentença reformada no tocante aos honorários
de sucumbência Recurso parcialmente provido.
A sentença que extinguiu o processo por
falta de interesse de agir deve ser anulada, para que possam ser
regularizados os pólos da demanda e a ação prosseguir com exame do
mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora tenham havido vários equívocos a
dificultar, por vezes, o entendimento da questão aqui tratada, o feito
deve ainda ter julgamento de mérito, bastando apenas regularizações no
pólo passivo.
Esclareça-se, primeiro, em relação ao pólo
ativo, que Ana Luiza Zimmermann Lopes Simões e Regina Zimmermann
Marques, embora referidas em negrito na inicial, não estão nesta
demanda em causa própria (se não somente por interesse indireto), mas
representando,
como
inventariante
que
são,
os
espólios,
respectivamente, de José Zimmermann e Wanda de Souza
Zimmermann.
A situação, embora tenha gerado vários
despachos para esclarecimentos, foi finalmente resolvida e esclarecida
por petição (conferir fl. 44), mas infelizmente não se incluiu no SAJ
corretamente que os autores neste processo são: espólio de José
Zimmermann e espólio de Wanda de Souza Zimmermann.
Deve haver regularização junto ao SAJ.
Esclareça-se, mais, porque também por
várias vezes informado no processo, que o inventário destes espólios
não cuidou dos direitos referentes ao compromisso de compra e venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do apartamento 104 da rua Arthur de Assis, 1, na cidade de Santos, cujo
imóvel e direitos respectivos foram objeto de uma inscrição antiga
acostada aos autos e hoje são objeto da matrícula no 74.228 do 2o
Registro de Imóveis de Santos, igualmente juntada (ver fl. 37), que
serão objeto de sobrepartilha futura entre os herdeiros.
Ainda em relação aos mesmos espólios de
José Zimmermann e de Wanda de Souza Zimmermann, esclareça-se,
desde já, que eles se tornaram titulares dos direitos de compromissário
comprador e, portanto, com legitimidade ativa para presente ação
adjudicatória, por força de partilha que lhes atribuiu este direito no
inventário de bens por falecimento de João Zimmermann Junior (conferir
“in casu “
fls. 30 e 33), que é quem consta originalmente como
compromissário comprador na matrícula já mencionada (fl. 37).
Desta mesma matrícula é possível verificar
que o titular dominial ainda consta como sendo Jorge Zarif, nomeado
originalmente e de forma correta é bom que se diga no pólo passivo
da demanda.
Depois de inúmeras idas e vindas e
descoberto o falecimento de Jorge Zarif, a citação do seu espólio, que
teria em tese a obrigação de outorgar a escritura em favor dos espólios
autores, deveria se dar na pessoa dos herdeiros, de forma que no pólo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passivo deve constar o espólio de Jorge Zarif, que será citado na
pessoa de seus herdeiros, já que se tem notícia (não sem outras
inúmeras idas e vindas), de que o inventariante e filho de José Zarif,
João Zarif, também faleceu.
Mas neste período outro equívoco foi
realizado.
Não se trata de substituição do pólo
passivo, que deve permanecer como espólio de José Zarif (ainda
pendente de regularização no SAJ), e nem muito menos a substituição
por somente um dos herdeiros (Roberto Zarif), como se fez a fls. 179 por
determinação judicial e que deve ser corrigida para manter no pólo
passivo apenas o espólio de Jorge Zarif.
Este herdeiro Roberto Zarif, depois de
citado, apresentou “contestação” que alega ilegitimidade passiva para
responder à adjudicatória, pois nunca representou o espólio de seu pai
Jorge Zarif, ou recebeu por partilha os direitos de que tratam a presente
ação adjudicatória, afirmando que há outros herdeiros de Jorge Zarif de
forma que não poderia concordar sozinho com a presente adjudicação,
embora não tenha particularmente nenhuma objeção e reconheça a
dificuldade que estão vivenciando os espólios autores para regularizar a
transferência dominial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E
assiste-lhe
razão
parcialmente,
porquanto como herdeiro deve
embora não sozinho
responder
pelas obrigações do espólio de seu pai Jorge Zarif.
E não existe, segundo entendo, qualquer
dificuldade em processar a presente adjudicatória, seja por infringência
a qualquer princípio registrário, seja por razões processuais, bastando
que se regularize o pólo passivo, promovendo a citação dos demais
herdeiros de Jorge Zarif, que virão, ou não (mas devem ser chamados
para representar aquele espólio de Jorge Zarif, que também era
conhecido é bom que se diga desde já por Jorge João Zarif.
Há nos autos cópia de seu inventário
permitindo saber que teve mais seis filhos, além de Roberto Zarif (ver fls.
139 e 140), a saber: João Zarif, Catarina Zarif Yamin, Esmeralda
Haddad, Jarly Jorge Zarif, Ricardo Zarif e Normal Zarif El Banate.
O processo, portanto, deve voltar ao
primeiro grau para tentativa de citação destes demais herdeiros de
Jorge Zarif e dos herdeiros já falecidos de que se tenha noticia, que
devem ser procurados nos endereços ali referidos (fls. 139/140), ou, não
sendo encontrados, com diligências a possíveis inventários, com a
expedição dos ofícios de praxe, até a citação por edital, se necessário.
Regularizada esta citação do espólio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Jorge Zarif na intimação da pessoa de seus herdeiros para que possam,
como se dá também é bom que se diga em qualquer ação cujo réu
seja um espólio, não representado por um inventariante herdeiro, nos
termos do artigo 75, VII, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil
de 2015, para que possam estes responder pelo espólio, não há
qualquer empecilho para o conhecimento do mérito.
2. Diante do exposto e por tudo mais que
dos autos consta DOU PROVIMENTO AO RECURSO para anular a
sentença, para que o feito tenha regular prosseguimento com a correção
no Sistema SAJ para constar no pólo ativo somente o espólio de José
Zimmermann e espólio de Wanda de Souza Zimmermann, bem como
para regularizar o pólo passivo no qual deve figurar o espólio de Jorge
Zarif, com a intimação de todos os seus herdeiros, até aqui conhecidos:
João Zarif, Catarina Zarif Yamin, Esmeralda Haddad, Jarly Jorge Zarif,
Ricardo Zarif e Normal Zarif El Banate, ou seus sucessores em caso de
descoberta de novos falecimentos, ainda que por edital, após a busca
de inventários, bem como a expedição dos ofícios de praxe.
Luís Mário Galbetti
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21/42283
Apelação Cível no 1003942-30.2016.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelantes: Ana Luiza Zimmermann Lopes Simões, José Eduardo
Zimmermann e Regina Zimmermann Marques
Apelado: Roberto Zarif
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Em Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou
extinto processo de Ação de Adjudicação Compulsória, sem exame do
mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, apresentei voto pelo
provimento parcial, tendo sido vencido pela D. Maioria.
Declaro meu voto para os devidos fins.
Na ação foi relatado que os pais dos Autores adquiriram do pai
do Réu o imóvel objeto do presente processo, mas que não foi outorgada a
escritura definitiva do imóvel. Acrescentam que são legítimos possuidores
dos direitos dos compradores, pleiteando, por tal razão, a adjudicação
compulsória do imóvel.
O d. Magistrado “a quo” extinguiu a ação, por ausência de
interesse processual, na medida em que o Réu não poderia transferir a
propriedade do bem, uma vez que não é proprietário formal do imóvel.
Não assiste razão aos Autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Faleceu o legítimo comprador bem como o legítimo vendedor,
sendo que os direitos sucessórios do primeiro estão em fase de inventário,
sem que tenha havido ainda a ultimação da partilha. Assim, sem a
necessária sentença homologatória da partilha, os bens do “de cujus”
permanecem como um todo unitário, configurando como uma comunhão
indivisa de bens e direitos, nos termos do art. 1.791, caput e parágrafo
único do CC.
“Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda
que vários sejam os herdeiros.
Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros,
quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e
regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio”.
Assim, à míngua do formal de partilha, incabível a outorga da
escritura definitiva do imóvel, sob pena de ferimento à continuidade
registrária (artigo 195 da Lei de Registros Públicos).
Nestes termos é o entendimento desta Corte de Justiça:
“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
Promitentes vendedores
de direitos hereditários
Inventário não instaurado

Impossibilidade de adjudicação enquanto não cessada a
comunhão sucessória Domínio imobiliário não demonstrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença de improcedência mantida
Recurso desprovido.”
(Apelação Cível no 0003219-44.2012.8.26.0602 Sorocaba 10a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. J.B. Paula Lima - Julgado
em 26.07.2016).
“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Extinção sem resolução de
mérito. Falta de interesse processual. Pedido fundamentado em
instrumentos particulares de cessão de direitos hereditários.
Documentos que não permitem a adjudicação compulsória, que
tem por requisito a existência de compromisso de compra e
venda. Cessões de direitos hereditários que não autorizam a
transferência da propriedade antes do encerramento do
inventário, uma vez que antes da partilha os herdeiros não
possuem direitos sobre bens especificados, mas sim sobre
frações ideais de todo o acervo. Recurso desprovido.” (Apelação
Cível no 0181222-43.2010.8.26.0100 São Paulo Rel. Des.
Milton Carvalho - Julgado em 25.10.2012).
“Adjudicação Compulsória. Cessão de direitos hereditários.
Falta de interesse processual. Inventário que foi extinto sem
resolução do mérito antes da sentença homologatória de
partilha. Herdeiros que não têm o domínio sobre o imóvel objeto
da ação. Comunhão sucessória. Inutilidade do provimento
jurisdicional buscado. Indeferimento da inicial acertado.
Recurso
improvido”. (TJSP;
Apelação
0001417-51.2015.8.26.0102; Relator (a): Maia da Cunha; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Julgamento: 29/09/2016).
Os honorários advocatícios fixados na sentença, porém, merecem
ser modificados, uma vez que exorbitantes, não guardando relação de
proporcionalidade com o trabalho jurídico realizado.
Entendo que a fixação dos honorários deve se dar pelo critério da
equidade, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Anote-se que, sem atualização do valor da causa, os honorários
de sucumbência importariam em R$ 14.000,00, quantia excessiva em se
levando em conta a complexidade da causa, a dispensabilidade de dilação
probatória, o tempo de trâmite da ação, bem como o trabalho jurídico
exercido pelo causídico, razão pela qual a fixação deve se dar por
equidade.
É certo que o artigo 85, § 2o, do CPC dispõe que:
“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa, atendidos: I o grau de zelo do
profissional; II o lugar de prestação do serviço; III a natureza e
a importância da causa; IV o trabalho realizado pelo advogado
e o tempo exigido para o seu serviço”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em uma análise superficial, seria aplicável o referido § 2o do
artigo 85 do CPC, o qual determina que a verba honorária deve ser fixada
entre 10% e 20% sobre o valor da causa, todavia, no presente caso, como
ressaltado, é pertinente o arbitramento dos honorários advocatícios de
forma equitativa, tendo em vista que o valor atribuído à causa é elevado.
Porém, necessário se fez uma interpretação sistemática, tendo
como norte as hipóteses previstas no §2o do art. 85 do CPC. Desta forma,
se considerarmos que o trabalho do advogado e tempo de tramite
processual, desproporcional seria a fixação amparada no valor da causa,
razão pela qual os honorários devem ser reduzidos e fixados em
conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Assim, fixo os honorários de sucumbência no importe de R$
1.500.000,00, de acordo com os critérios acima expostos.
Essa afirmação é firmada na jurisprudência do C. STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
ILEGITIMIDADE DOS EXECUTADOS EM RELAÇÃO A UM
DOS
DOS
TÍTULOS.
DESISTÊNCIA
PARCIAL
COM
PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO COM
BASE
NO
TÍTULO
REMANESCENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO
POR
EQUIDADE.
REVISÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a revisão
dos honorários pelo critério da equidade quando o valor fixado
destoa da razoabilidade, revelando-se irrisório ou exagerado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não se verifica no presente caso. 2. Agravo interno a que se
nega provimento” (AgInt no REsp 1589916/MA, Rel. Ministra
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, D.J. 25/10/2016)
Destarte, a sentença merece reforma apenas para fixação dos
honorários advocatícios de sucumbência no importe de R$ 1.500,00, por
apreciação equitativa, por ser medida mais consentânea com os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, também positivados no ordenamento
processual.
Esse o meu voto que dava parcial provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS MARIO GALBETTI
139CDEF9
9
14
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO SILVA COSTA
13EDFD61
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003942-30.2016.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.